Tribunal: TJPA
Processo: 0812146-26.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812146-26.2021.8.14.0006

APELANTE: FERNANDO DA SILVEIRA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de embriaguez ao volante. Art. 306 do código de trânsito brasileiro. Prova técnica e testemunhal. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Redução da pena-base para o mínimo legal. Proporcionalidade. Redução da pena de multa. Redução do prazo de suspensão da cnh. Parcial provimento do recurso.

I. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por Fernando da Silveira Araújo contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, 30 (trinta) dias-multa e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 01 (um) ano, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB). A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação.

2.

A defesa sustenta, em síntese: (i) insuficiência de provas da alteração da capacidade psicomotora do réu; (ii) ausência de análise da conduta social e personalidade na dosimetria da pena; (iii) ocorrência de bis in idem na fixação da pena de multa; (iv) necessidade de revisão da suspensão da CNH, dada a condição do réu como motorista profissional; (v) substituição da pena restritiva de direitos por outra modalidade; e (vi) concessão da gratuidade da justiça.

3.

O Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas por prova técnica e testemunhal, e que a dosimetria da pena seguiu os critérios legais.

II. questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) analisar se a dosimetria da pena deve ser redimensionada; (iii) determinar a proporcionalidade da pena de multa e da suspensão da CNH; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena restritiva de direitos e a concessão da gratuidade da justiça.

III. razões de decidir

5.

A condenação pelo crime do art. 306 do CTB exige a comprovação da condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool ou outra substância psicoativa. A prova pode ser feita por etilômetro, exame clínico, vídeos, testemunhos ou outros meios admitidos em direito (art. 306, §1º, CTB). No caso, o exame do etilômetro aferiu 0,43 mg/l de álcool no ar alveolar, acima do limite legal, corroborado por testemunhos dos agentes do DETRAN-PA que descreveram sinais evidentes de embriaguez. Assim, não há insuficiência probatória para absolvição.

6.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, conforme o art. 93, IX, da CF/88. No caso, a sentença não apresentou elementos específicos que justificassem a majoração, razão pela qual a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

7.

A pena de multa, fixada em 30 (trinta) dias-multa, deve observar o princípio da proporcionalidade. Com a redução da pena privativa de liberdade ao mínimo legal, impõe-se também a redução da multa para 10 (dez) dias-multa. A alegação de bis in idem não prospera, pois a reparação de danos materiais não se confunde com a sanção penal pecuniária.

8.

A suspensão da CNH, nos termos do art. 306 do CTB, deve ser aplicada em prazo proporcional à gravidade do delito. No caso concreto, não houve vítimas fatais ou lesões graves, tampouco indícios de direção extremamente temerária. Assim, com a fixação da pena-base no mínimo legal, impõe-se a redução da suspensão da CNH para 02 (dois) meses.

9.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos obedece ao art. 44 do CP, sendo a prestação de serviços à comunidade a modalidade legalmente prevista. Eventual impossibilidade de cumprimento deve ser analisada pelo Juízo da Execução, não cabendo alteração na condenação.

10.

O pedido de gratuidade da justiça resta prejudicado, pois a sentença já concedeu a isenção das custas processuais.

IV. dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de embriaguez ao volante exige prova da condução do veículo com a capacidade psicomotora alterada, podendo ser demonstrada por etilômetro, exame clínico, prova testemunhal ou outros meios admitidos em direito.

2.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não há fundamentação concreta para sua elevação.

3.

A pena de multa deve ser reduzida proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

4.

A suspensão da CNH deve ser fixada de forma proporcional à gravidade da infração e à culpabilidade do agente, sendo razoável a fixação no mínimo legal quando ausentes circunstâncias que justifiquem prazo superior.

5.

A prestação de serviços à comunidade é a pena restritiva de direitos prevista no art. 44 do CP para penas inferiores a 4 anos, não cabendo substituição por outra modalidade na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44 e 49; CTB, arts. 293 e 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.060.978/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, REsp nº 1.886.080/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Fernando da Silveira Araújo
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
e da
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo período de 01 (um) ano
, pela prática do crime tipificado no
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)
. A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação
, por 8 horas semanais, a ser cumprida em entidade filantrópica a ser indicada pela Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas.

Em suas
razões recursais
, protocoladas sob ID
22137963
, a defesa sustenta, em síntese: (i) a
insuficiência de provas
quanto à alteração da capacidade psicomotora do recorrente no momento da condução do veículo, argumentando que o simples exame do etilômetro não seria suficiente para caracterizar o crime previsto no artigo 306 do CTB; (ii) a
ausência de análise da conduta social e da personalidade do réu
, o que deveria ter sido considerado na dosimetria da pena, destacando que tais elementos não foram pesquisados na fase processual; (iii) a ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena de multa, pois o réu já teria arcado com os custos do conserto da motocicleta envolvida no acidente, bem como com despesas médicas da vítima; (iv) a
necessidade de revisão da suspensão da CNH
, uma vez que o recorrente é
motorista profissional
e depende da habilitação para exercer sua atividade laboral; (v) a possibilidade de
substituição da pena restritiva de direitos por outra modalidade
, como advertência ou pagamento de cestas básicas, em razão da dificuldade do réu em cumprir a prestação de serviços comunitários devido à natureza de seu trabalho; (vi) o
deferimento da gratuidade da justiça
, em razão da hipossuficiência financeira do recorrente.

O
Ministério Público
, em
contrarrazões
(ID
22137965
), pugna pela
manutenção integral da sentença
, argumentando que: (i) a autoria e materialidade do crime foram devidamente comprovadas, tanto pelo teste do etilômetro quanto pelos depoimentos das testemunhas, todas agentes do DETRAN-PA, que relataram os sinais de embriaguez apresentados pelo réu; (ii) a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, não havendo elementos que justifiquem qualquer redução da reprimenda; (iii) não há que se falar em ausência de provas, pois a embriaguez restou demonstrada por meio de prova técnica e testemunhal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva alteração da capacidade psicomotora quando presente índice superior ao permitido em lei.

Nesta instância superior, o
Custos Legis
manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, para ser redimensionada a pena-base para o mínimo legal e, da mesma forma, reduzir a pena de multa.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que, no dia
07 de setembro de 2021
, por volta das
23h30min
, o recorrente
Fernando da Silveira Araújo
trafegava pela
BR-316, em frente à loja Havan, no município de Ananindeua/PA
, conduzindo um
veículo automotor
, quando se envolveu em um
acidente de trânsito
ao colidir com uma
motocicleta
.

Acionados ao local, os agentes do
DETRAN-PA
verificaram que o recorrente
não permaneceu no local do acidente, deslocando-se até um posto de combustíveis situado a aproximadamente 100 metros do ponto da colisão, onde tentava estacionar o veículo
. Ao ser abordado, o réu
apresentava sinais visíveis de embriaguez
, tais como
odor etílico intenso e fala alterada
, conforme depoimentos prestados pelos agentes que atenderam à ocorrência. Após resistência inicial, o recorrente submeteu-se ao
teste do etilômetro
, que aferiu o índice de
0,43 mg de álcool por litro de ar alveolar
, acima do limite de
0,33 mg/l
estabelecido pelo
art. 306, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
. Diante da constatação da embriaguez, foi conduzido à
Delegacia de Polícia Civil
, onde se lavrou o auto de prisão em flagrante.

A sentença recorrida condenou o réu à pena de
01 (um) ano de detenção
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
e da
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo período de 01 (um) ano
. A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação
, nos termos do
art. 44 do Código Penal
.

Passo à análise detalhada das teses recursais.

I – Da alegação de insuficiência de provas

O crime previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
exige para sua configuração
a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa
. A comprovação pode ocorrer por
teste de etilômetro, exame clínico, vídeos, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito
(
art. 306, §1º, do CTB
).

No caso concreto, a condenação se lastreou em
prova técnica e testemunhal
. O exame do etilômetro indicou
0,43 mg de álcool por litro de ar alveolar
, acima do limite de
0,33 mg/l
, previsto no
art. 306, §1º, do CTB
, para configuração do crime. Além disso, os
três agentes do DETRAN
que atenderam à ocorrência foram uníssonos em afirmar que o réu apresentava
sinais evidentes de embriaguez
, como
odor etílico e fala alterada
.

Diante desse conjunto probatório,
não há espaço para absolvição
, pois a autoria e a materialidade delitiva restaram plenamente demonstradas.

II – Da dosimetria da pena: Redimensionamento da pena-base

A defesa alega que a
personalidade e conduta social do réu não foram analisadas
, o que teria impactado negativamente na fixação da pena-base.

Além disso, a sentença considerou a culpabilidade entre
mínima e média
, mas, ao fixar a pena-base,
não fundamentou a elevação acima do mínimo legal
, o que contraria a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (
art. 93, IX, da CF/88
). Conforme bem consignado no parecer ministerial,
não há elementos concretos nos autos que justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.

Dessa forma, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
redimensiono a pena-base para o mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção
, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes da sentença.

III – Da pena de multa:
Bis in idem
e proporcionalidade

A defesa sustenta que houve
bis in idem
, pois o recorrente
já teria arcado com os custos do conserto da motocicleta e com despesas médicas da vítima
.

No entanto,
a reparação dos danos materiais não se confunde com a sanção penal pecuniária
, pois esta possui caráter punitivo e pedagógico, conforme previsto no
art. 49 do Código Penal
. Dessa forma,
não há
bis in idem
na aplicação da multa
.

No que concerne à proporcionalidade, há que ser observada na fixação da pena de multa, de modo que,
se a pena-base foi reduzida ao mínimo legal, o mesmo critério deve ser adotado na fixação da sanção pecuniária
.

A sentença fixou a multa em
30 (trinta) dias-multa
, acima do mínimo legal, sem fundamentação concreta que justificasse tal
quantum
. Assim, acolhendo o parecer ministerial e
mantendo a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
,
reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa
.

IV – Da suspensão da CNH: Redução do prazo

O artigo
306 do CTB
prevê
a suspensão ou proibição do direito de dirigir como efeito automático da condenação
.

Por sua vez, o art. 293, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem, contudo, estabelecer critérios objetivos para a fixação desta pena.

Cabe, portanto, ao julgador
estabelecer um prazo proporcional à gravidade da infração e à culpabilidade do agente
.

Os Tribunais Superiores fixam a duração da penalidade
analisando as peculiaridades do caso concreto
, em especial a
gravidade do delito, suas eventuais consequências, e a culpabilidade do agente
. A propósito,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PENA DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR. MODIFICAÇÃO DO PRAZO MÍNIMO FIXADO. INVIABILIDADE
. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

1.
Conforme jurisprudência desta Corte,
na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado, para além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem observar as peculiaridades do caso concreto
.

2.
O Tribunal de origem, soberano na análise probatória, fundamentou suficientemente o motivo pelo qual a redução da pena acessória apresenta-se como razoável, proporcional e suficiente para a prevenção e repressão do crime
. Assim, para contrariar tais premissas, exige-se a rediscussão do acervo probatório, providência inviável nesta sede especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.060.978/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O art. 293, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena.
Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

3. No caso, o Recorrido, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor em rodovia estadual, trazendo consigo 2 (dois) passageiros. No curso da direção, em alta velocidade, o Recorrido perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada, terminando por colidir com o veículo em uma árvore, o que causou a morte de um dos passageiros por politraumatismo craniano e produziu lesões corporais no outro.

4. Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada". (destaquei)”.
(REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021).

No presente caso, verifica-se que
não houve vítimas fatais ou lesões corporais graves
, tampouco indícios de que o réu estivesse dirigindo de forma extremamente temerária.

Assim,
considerando a fixação da pena-base no mínimo legal, impõe-se, também, a redução proporcional da suspensão da CNH
.

Dessa forma,
reduzo o prazo da suspensão da CNH para o mínimo legal, qual seja 02 (dois) meses
.

V – Da substituição da pena restritiva de direitos

A defesa pleiteia a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra modalidade, como advertência ou pagamento de cestas básicas.

Ocorre que a
prestação de serviços à comunidade
é a sanção substitutiva legalmente prevista para penas inferiores a
04 (quatro) anos
, conforme
art. 44 do CP
. Caso haja dificuldade no cumprimento da pena,
o Juízo da Execução Penal poderá analisar eventual adequação
, mas isso não autoriza a reforma da decisão condenatória.

Assim,
mantenho a pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade
.

VI – Do pedido de gratuidade da justiça

A defesa pleiteia a concessão da justiça gratuita, porém
o juízo sentenciante já concedeu a isenção das custas processuais
. De tal modo,
resta prejudicado o pedido
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para
redimensionar a pena-base para o mínimo legal, de 6 meses de detenção e reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa,
bem como para
reduzir o prazo da suspensão da CNH para o mínimo legal, qual seja 02 (dois) meses,
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/03/2025